Tribunal: STF
Processo: CJ 5875
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-02-20
Data de publicação: 1974-02-20

Ementa:
1. CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
2. DINHEIRO DO TESOURO NACIONAL ENTREGUE A UM PATRONATO (ENTIDADE
PRIVADA) COMO SUBVENÇÃO. SEU APROPRIAMENTO PELO DIRETOR DE TAL
ESTABELECIMENTO. DUVIDA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA CONHECER DO
PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO CONTRA SOBREDITO RÉU. CONSIDERANDO QUE
A DISCUTIDA SUBVENÇÃO CONSTITUI SUBSIDIO OU AUXILIO DOADO AO
REFERIDO PATRONATO, RESPECTIVA QUANTIA PASSOU A LHE PERTENCER, DONDE
SEU PREJUIZO. NÃO SE PODE COGITAR, NA ESPÉCIE, DE CRIME COMETIDO EM
DETRIMENTO DE BENS, INTERESSE OU SERVIÇO DA UNIÃO, COMO PREVE O ART.
125, IV , DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM LOCAL.
3. VOTOS VENCIDOS.